Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pleito absolutório.

3. A revisão criminal não comporta dilação probatória, cabendo ao requerente apresentar as provas judiciais pré-constituídas, produzidas mediante ação de justificação, o que não ocorreu nos presentes autos.

4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.

5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.